Tribunal: CARF
Processo: 10283.720877/2015-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.720877/2015-30
ACÓRDÃO
2302-004.324 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCIO JORGE LUCAS DE FARIAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
A dedução da pensão alimentícia em declaração de ajuste é possível se os
alimentos comprovadamente pagos encontram amparo em decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.324 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720877/2015-30
2
Reproduzo trecho do Relatório da decisão de piso, que bem descreve o processo (e-
fls. 49/53):
Contra o contribuinte qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF de fls. 29/36, em 09/02/2015, referente
ao exercício 2013, ano-calendário de 2012, que lhe exige o recolhimento de
crédito tributário no valor de R$ 14.293,83, atualizado até 21/02/2015.
Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual
do exercício de 2013, ano-calendário de 2012, quando foram verificadas as
seguintes infrações:
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – glosa de dedução de despesas
médicas, pleiteadas indevidamente pelo contribuinte na Declaração do Imposto
de Renda Pessoa Física do exercício 2013, ano-calendário 2012. Valor: R$ 300,00.
Motivo da glosa: Sonia Maria Moreira dos Santos - despesa da dependente
excluída da DIRPF.
Dedução Indevida com Dependente(s) – glosa de dedução com dependente(s),
pleiteada indevidamente pelo contribuinte na Declaração do Imposto de Renda
Pessoa Física do exercício 2013, ano-calendário 2012. Valor: R$ 1.974,72. Motivo
da glosa: Dayanne Lira Miranda - não comprovou relação de dependência.
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial – glosa de dedução de pensão
alimentícia judicial, pleiteada indevidamente pelo contribuinte na Declaração do
Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2013, ano-calendário 2012. Valor: R$
23.381,18. Motivo da glosa: Não apresentou decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, somente ofício de 17/12/2013.
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica – omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, relativos ao exercício 2013, ano-calendário 2012.
Fonte Pagadora: Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado.
Valor: R$ R$ 1.384,91. Beneficiário: 000.591.822-70.
Os enquadramentos legais encontram-se na referida notificação.
O contribuinte apresentou impugnação e os autos foram encaminhados à DRJ. Os
membros da 3a Turma da DRJ/BSB, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Cientificado do acórdão, o contribuinte apresentou recurso voluntário tempestivo,
alegando, em breve síntese (e-fls. 61/64):
a) DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL E/OU POR ESCRITURA
PÚBLICA Valor da infração: R$ 23.381,18. Estou questionando o valor de R$
23.381,18 - O valor contestado refere-se a pagamento efetuados a titulo de
pensão alimentícia no ano de 2012, pago a ROSSANDRA DE SOUZA RODRIGUES
CPF: 407.512.602-15, mãe de MAYSA RODRIGUES DE FARIAS CPF: 016.970.192-18,
no valor de R$ 21.815,47(Valor Total Pensão Judicial- sem o decimo terceiro
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.324 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720877/2015-30
3
salário) e R$ 1.565,71 (Valor Pensão Judicial do Décimo Terceiro Salário), o que
totaliza R$ 23.381,18. Essas informações constam no comprovante de rendimento
emitido pelo CNPJ: 84.498.070/0001-01 BERTOLINI DA AMAZÔNIA IND. E COM.
LTDA. Esse mesmo valor, também consta da declaração de IRPF da ROSSANDRA
DE SOUZA RODRIGUES. Todo esse argumento, tem embasamento dado pelo
documento de divórcio consensual no processo: 0222066-19.2011.8.04.0001 de
11/08/2011. Tal documento foi gerado no site www. tjam.jus.br.
O oficio de numero: 528/2013-JD, de 17/12/2013 enviado a RFB em 10/03/2015
foi gerado para fazer uma correção de percentuais e abrangência, sobre o oficio
de numero: 529/2011-MCMF de 17/08/2011. Portanto, conforme comprovado
nos anexos enviado, pago pensão alimentícia, desde o mês de agosto de 2011;
b) Concorda com as demais infrações.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O recorrente insurge-se apenas quanto à infração atinente à dedução da pensão
alimentícia, concordando com as demais.
Nos termos art. 8o, inciso II, alínea f, da Lei 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
poderá ser deduzida da base de cálculo do imposto devido no ano-calendário a importância paga a
título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento
de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais.
O contribuinte anexou a decisão judicial que homologou o acordo efetuado entre as
partes, em julho de 2011 (e-fl. 79) nos autos do Processo n. 0222066-19.2011.8.04.0001.
Ainda, anexou o ofício n. 529/2011-MCMF expedido pelo juízo competente ao
órgão empregador do genitor, a fim de que proceda ao desconto da pensão alimentícia da filha
do casal, conforme requerido na inicial, nos seguintes termos:
Manaus, 17 de agosto de 201 1 Prezado (a) Senhor (a):
Ao cumprimentá-lo informo que perante esta Vara tramitam os autos do processo
em epigrafe, nos quais figura(m) as partes acima enunciadas.
Ao ensejo, informo que por força da decisão judiciai, foram arbitrados alimentos
definitivos em prol do(s) Filho(s) do Requerido, no importe de 30% ( trinta por
cento) dos vencimentos líquidos deste, incluindo 13o salário e as verbas
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.324 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720877/2015-30
4
rescisórias trabalhista, devendo V.Sra proceder os descontos em folha de
pagamento do{a) servidor(a)/funcionário(a), sendo que o valor apurado deverá
ser pago até o 5o dia útil de cada mês, em conta bancária xxx, Agência xxx, Banco
do Brasil, em nome da representante da menor. Sra. Rossandra de Souza
Rodrigues.

Os valores constam do “Comprovante de Rendimentos Pagos e de Imposto
sobra a Renda Retido na Fonte”, do Ano-calendário de 2012, emitido pelo empregador (e-fl. 97),
totalizando o montante de R$ 23.381,18 , comprovando o efetivo pagamento pela Pessoa Jurídica,
conforme decisão judicial.
Pelo exposto, deve ser excluída do lançamento a infração “Dedução Indevida de
Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública”.
1
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe provimento, para
excluir do lançamento a infração relativa à dedução de pensão alimentícia judicial.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 103
DF CARF MF
Original